Tribunal: STF
Processo: HC 223698
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Segundos embargos de declaração em face de decisão da Presidência que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra despacho. Ausência de vício a ser aclarado. Mero inconformismo. Rejeição dos embargos opostos.



    Vistos etc.



    Referente à Petição 100.748/2022 (eDoc. 14).



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Jonatha Marinho de Moraes Pereira contra decisão monocrática que proferi nestes autos na condição de Presidente do Supremo Tribunal Federal, pela qual não conhecidos os primeiros embargos de declaração. 



    É o relatório.



    Decido.



    Consabido que os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 327 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.



    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.



    Com efeito, tal como acentuado na decisão embargada, o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho do Ministro Luiz Fux no exercício da Presidência).



    Nesse contexto, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não se prestam para o reexame das questões de fato e de direito.



    Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 



    Ante o exposto, à míngua de vício justificador de sua oposição, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência, rejeito os embargos de declaração.



    Devolvam-se os autos ao Ministro Relator.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente